Tribunal: TCU
Processo: 028.999/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18925/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Helenita Martins Maia da Silva e Vera Lúcia Baamonde da Silva (falecida em 13/10/2014), como então servidoras do INSS, além de Leila Maria Pacheco Chagas, Lúcia Anunciata Cunha dos Santos e Emídio Martins Guimarães, como então segurados-beneficiários, diante dos indícios de irregularidade pela indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de serviço com a subsequente produção do suposto dano ao erário sob o valor original de R$ 90.509,47; Considerando que, a partir do Relatório de TCE n.o 1/2018 (Peça 66), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade das aludidas ex-servidoras do INSS em solidariedade com os referidos segurados-beneficiários em face dos indícios de irregularidade pela indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de serviço a partir do preenchimento do Comando de Concessão Eletrônica (CCE) e do Discriminativo dos Salários de Concessão (DSC) a partir de dados fictícios, ensejando, assim, o suposto dano ao erário sob o valor original de R$ 90.509,47; Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE assinalou a necessidade de promover a exclusão da responsabilidade dos segurados-beneficiários na presente relação processual em consonância com a jurisprudência do TCU firmada a partir, por exemplo, do Acórdão 859/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, de igual sorte, ao avaliar a eventual responsabilização de Helenita Martins Maia da Silva e Vera Lúcia Baamonde da Silva, como então servidoras do INSS, o Auditor Federal Alberto de Sousa Rocha Júnior lançou, em síntese, o seu parecer conclusivo à Peça 76 nos seguintes termos: " (...) Inviabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa pelas Responsáveis 25. No que diz respeito especificamente à ex-servidora Vera Lucia Baamonde da Silva, o prejuízo à defesa é agravado pelo óbito dela. Com efeito, ela veio a falecer no dia 13/10/2014 (v. peça 64), antes mesmo da instauração da TCE em 2018 (v. item 2 supra). Pesquisas feitas a cartórios, em 2015, indicaram a inexistência de inventário (peças 19 e 20), situação que ainda se verifica, tendo em vista consulta feita à base de dados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, peça 75, p. 2. Essa servidora aposentou-se por invalidez em 15/9/1998 (v. peça 7, p. 56, item 15) e, ainda durante o PAD, foi vítima de um derrame cerebral, motivo pelo qual sequer foi indiciada durante esse PAD, por entendimento de haver impedimento para a persecução administrativa, inclusive pela verificação, após a convalescência, de que tinha perdido o discernimento por sequelas neurológicas e psiquiátricas, cf. Relatório do PAD, peça 7, p. 32, item 13; Relatório Final do PAD, peça 7, p. 54, item 9; p. 55-56, itens 10, 12 e 15. 25.1. Dado o tempo decorrido e o fato de a citada ex-servidora jamais ter tido a oportunidade de apresentar defesa no PAD e na TCE, já passados mais de vinte anos dos fatos, vê-se caracterizado limitação no exercício do contraditório por quem venha a assumir a sua defesa, seja eventual espólio ou sucessores (nesse sentido: Acórdão 3527/2015-TCU-Segunda Câmara e 5215/2015-2a Câmara). O longo lapso desde a época dos fatos impõe acentuada dificuldade de defesa por parte do espólio ou dos herdeiros da falecida, pois se trata de pessoas, em princípio, completamente alheias aos atos de gestão praticados ha¿ tanto tempo pela servidora. (...) 26. Quanto à ex-servidora Helenita Martins Maia da Silva, além das restrições ao exercício ao contraditório evidenciadas nesta seção, foram localizadas evidências de prejuízo à ação persecutória da União que podem se ter como decorrente da demora na formação de eventual título executivo extrajudicial e sua devida execução, tendo em vista a verificação que, no âmbito do processo de execução de título extrajudicial 0016282-51.2017.4.02.5101/RJ, ficou patente que não foram mais encontrados bens em nome da ex-servidora em questão (peça 75, p. 3-4), hoje já com 85 anos (cf. consulta CPF, peça 75, p. 1), nem a mesma teve endereço localizado durante o processo, ensejando sua citação por edital (peça 75, p. 8), o que demonstra, com base nos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, não ser conveniente dar seguimento ao presente processo em busca de eventual título executivo extrajudicial e a satisfação do prejuízo da União. "; Considerando, por outro lado, que, após a análise final do feito, para além das aludidas circunstâncias, a Secex-TCE assinalou o transcurso superior a dez anos desde esses indícios de irregularidade sem a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo consignado o seu parecer à Peça 76, com a anuência dos dirigentes da Secex-TCE (Peças 77 e 78), no sentido de promover o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o INSS atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência de injustificado retardamento na instauração da tomada de contas especial sob a sua responsabilidade; Considerando, então, que, para tanto, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com a anuência do MPTCU, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.999/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helenita Martins Maia da Silva (CPF XXX.859.467-XX); Vera Lúcia Baamonde da Silva (CPF XXX.298.057-XX); Leila Maria Pacheco Chagas (CPF XXX.396.107-XX); Lúcia Anunciata Cunha dos Santos (CPF XXX.270.857-XX) e Emídio Martins Guimarães (CPF XXX.130.367-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição da falha semelhante à falha ora identificada pelo injustificado retardamento na instauração da TCE inerente ao Processo Administrativo n.o 35301.003987/2018-41 ante a indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de serviço, contrariando, assim, o art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa TCU n.o 13, de 1996, e o art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa TCU n.o 56, de 2007, além dos arts. 4o e 11 da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, com a exceção para Vera Lúcia Baamonde da Silva (já falecida), para ciência, além do envio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão.